Tribunal: STF
Processo: HC 212448
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Itamar Geraldo Silveira Filho e outros, em favor de Elson de Carvalho Melo Quirino de Morais, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ nos autos do RHC 151.657/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por ELSON DE CARVALHO MELO QUIRINO DE MORAIS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (HC n. 0719758-20.2021.8.07.0000). 



    O recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 171, caput, por 17 vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal (fl. 302). 



    O decreto prisional fundou-se na materialidade do fato, nos indícios de autoria e no risco de reiteração delitiva. O mandado ainda não foi cumprido, pois o paciente encontra-se em local incerto e não sabido (fl. 303). 



    Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada (fl. 384). 



    O recorrente alega que está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois carente de fundamentação idônea a decisão que decretou a custódia cautelar, contendo apenas fundamentos genéricos. Afirma que a prisão preventiva foi baseada em meras suposições, sem fatos concretos (fl. 418). 



    Ressalta que "é primário, com família constituída, profissão formal, com endereço no distrito da culpa há vários anos" (fl. 414). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    A liminar foi indeferida às fls. 438-439. 



    As informações foram prestadas às fls. 443-502. 



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento do recurso em habeas corpus (fls. 504-511)”. (eDOC 7, p. 65)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente impetrou agravo regimental ainda não apreciado pelo colegiado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Quanto ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, da análise dos autos se verifica que foram empreendidas diversas tentativas de localização pessoal do implicado, conforme demonstrado acima, sem êxito, de forma que restou inviabilizada a citação pessoal por não possuir endereço atualizado nos autos, o que evidencia não estar propenso a se submeter à aplicação da lei penal.



    Ressalto, ainda, que o acusado foi denunciado pela prática de 17 (dezessete) crimes de estelionato, o que, por si só, sinaliza sua periculosidade social e aptidão de colocar em risco a ordem pública.



    Ademais, a presente ação penal já é de conhecimento de seus familiares, os quais, do que consta, se negam a prestar informações esclarecedoras acerca do paradeiro do acusado, o que reforça a necessidade de prisão, pois é inequívoca sua inclinação de furtar-se aos ditames da lei.



    Dessa forma, presente a materialidade do fato e os indícios de autoria de crime cujas penas somadas ultrapassam 04 (quatro) anos, conforme reconhecido na decisão judicial que recebeu a denúncia (ID 44776679), bem como diante do risco de turbação da ordem pública e à aplicação da lei penal, cumpre seja decretada a prisão preventiva”. (eDOC 5, p. 34 - 35)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos nos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente